Tribunal: STJ
Processo: 5000435-96.2020.4.03.6003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957205 - SP (2025/0207600-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADOS
: WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
WILSON SALES BELCHIOR - MS020233A
AGRAVADO
: DAIANE TAMIRES ROBERTA CALDERARI
ADVOGADOS
: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo
em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em analisar o sobrestamento do processo ante o Tema Repetitivo
n. 1.198, bem como a existência de ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
CPC, inépcia da petição inicial e necessidade de prévio requerimento
administrativo para configuração do interesse processual.
III. Razões de decidir
3. A suspensão determinada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior no
limitou-se aos processos em trâmite no TJMS e nas
REsp n. 2.021.665/MS
Comarcas do Estado de Mato Grosso do Sul, e a matéria afetada (Tema n.
1.198/STJ) diz respeito exclusivamente à litigância predatória, questão que
não é objeto do recurso especial e tampouco foi enfrentada pelas instâncias
originárias.
4. A decisão do Tribunal de origem foi fundamentada e coerente, não
incorrendo em vícios de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional, conforme os arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA53228843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:38:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: ff6c4a4b-7163-40fd-a037-dbc76321fa27

5. "Inviável a alegação de inépcia da petição inicial se fornecidos
satisfatoriamente os elementos necessários para a formação da lide, com a
narração devida dos fatos, possibilitando-se a compreensão da causa de
" (AgInt no
pedir, do pedido e do respectivo fundamento jurídico
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.858.028/SP,
julgado em
DJe de
.
13/12/2021,
15/12/2021)
6. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a ausência de inépcia
da inicial, ante o preenchimento de seus requisitos, demandaria incursão no
campo fático-probatório, vedada na via especial pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A configuração do interesse processual nas demandas que cuidam do
reconhecimento de vícios construtivos independe da comprovação de
requerimento administrativo prévio.
8. Há interesse de agir quando, independentemente da comprovação do
prévio requerimento extrajudicial, a parte contrária comparece em juízo
opondo-se à pretensão autoral.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno desprovido.

: "1. A decisão fundamentada do Tribunal de origem não
Tese de julgamento
configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional. 2. A petição inicial
que permite aferir a causa de pedir e o pedido e que possibilita a ampla
defesa da parte ré não pode ser considerada inepta. 3. A revisão de fatos e
provas em sede de recurso especial é vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 4.
Nas ações que tratam do reconhecimento de vícios construtivos, a
comprovação do prévio pedido administrativo não é necessária para a
caracterização do interesse de agir. 5. Independentemente de pedido
extrajudicial prévio, existe interesse de agir quando a parte requerida contesta
judicialmente a pretensão autoral."
: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022, 319, IV, 17.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, ProAfR no
Jurisprudência relevante citada
REsp n. 2.021.665/MS,
relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
STJ,
2/5/2023;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.054.183/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
23/4/2024;
AREsp n. 1.858.028/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
13/12/2021;
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.711.674/MS,
julgado em
STJ, AgInt no AgInt no
16/12/2024;
AREsp n. 2.711.552/MS,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ,
17/3/2025;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.683.301/MT,
Documento eletrônico VDA53228843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:38:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: ff6c4a4b-7163-40fd-a037-dbc76321fa27

julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
2/5/2023;
REsp n. 2.050.513/MT,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:38:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: ff6c4a4b-7163-40fd-a037-dbc76321fa27

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957205 - SP (2025/0207600-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADOS
: WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
WILSON SALES BELCHIOR - MS020233A
AGRAVADO
: DAIANE TAMIRES ROBERTA CALDERARI
ADVOGADOS
: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo
em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em analisar o sobrestamento do processo ante o Tema Repetitivo
n. 1.198, bem como a existência de ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
CPC, inépcia da petição inicial e necessidade de prévio requerimento
administrativo para configuração do interesse processual.
III. Razões de decidir
3. A suspensão determinada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior no
limitou-se aos processos em trâmite no TJMS e nas
REsp n. 2.021.665/MS
Comarcas do Estado de Mato Grosso do Sul, e a matéria afetada (Tema n.
1.198/STJ) diz respeito exclusivamente à litigância predatória, questão que
não é objeto do recurso especial e tampouco foi enfrentada pelas instâncias
originárias.
4. A decisão do Tribunal de origem foi fundamentada e coerente, não
incorrendo em vícios de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional, conforme os arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA52929274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 09/12/2025 00:01:00
Código de Controle do Documento: 453fef2e-b1d8-47f2-82e2-118b632ef2bd

5. "Inviável a alegação de inépcia da petição inicial se fornecidos
satisfatoriamente os elementos necessários para a formação da lide, com a
narração devida dos fatos, possibilitando-se a compreensão da causa de
" (AgInt no
pedir, do pedido e do respectivo fundamento jurídico
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.858.028/SP,
julgado em
DJe de
.
13/12/2021,
15/12/2021)
6. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a ausência de inépcia
da inicial, ante o preenchimento de seus requisitos, demandaria incursão no
campo fático-probatório, vedada na via especial pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A configuração do interesse processual nas demandas que cuidam do
reconhecimento de vícios construtivos independe da comprovação de
requerimento administrativo prévio.
8. Há interesse de agir quando, independentemente da comprovação do
prévio requerimento extrajudicial, a parte contrária comparece em juízo
opondo-se à pretensão autoral.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno desprovido.

: "1. A decisão fundamentada do Tribunal de origem não
Tese de julgamento
configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional. 2. A petição inicial
que permite aferir a causa de pedir e o pedido e que possibilita a ampla
defesa da parte ré não pode ser considerada inepta. 3. A revisão de fatos e
provas em sede de recurso especial é vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 4.
Nas ações que tratam do reconhecimento de vícios construtivos, a
comprovação do prévio pedido administrativo não é necessária para a
caracterização do interesse de agir. 5. Independentemente de pedido
extrajudicial prévio, existe interesse de agir quando a parte requerida contesta
judicialmente a pretensão autoral."
: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022, 319, IV, 17.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, ProAfR no
Jurisprudência relevante citada
REsp n. 2.021.665/MS,
relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
STJ,
2/5/2023;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.054.183/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
23/4/2024;
AREsp n. 1.858.028/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
13/12/2021;
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.711.674/MS,
julgado em
STJ, AgInt no AgInt no
16/12/2024;
AREsp n. 2.711.552/MS,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ,
17/3/2025;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.683.301/MT,
Documento eletrônico VDA52929274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 09/12/2025 00:01:00
Código de Controle do Documento: 453fef2e-b1d8-47f2-82e2-118b632ef2bd

julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
2/5/2023;
REsp n. 2.050.513/MT,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.171-1.184) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 1.162-1.167).
Em suas razões, a parte agravante reitera a pretensão de sobrestamento do
processo ante o Tema Repetitivo n. 1.198, bem como reafirma haver afronta aos arts. 17,
319, IV, 489, § 1o, e 1.022 do CPC.
Alega ainda a inaplicabilidade das Súmulas n. 7, 83 e 568 do STJ.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 1.162-1.167):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial em razão do descabimento da suspensão do feito pelo
Tema n. 1.198/STJ, da inexistência de violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
CPC e da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ (fls. 1.105-1.114).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 743):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS
NA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. “PROGRAMA MINHA CASA, MINHA
VIDA”. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
INTERESSE DE AGIR COMPROVADO. INÉPCIA DA INICIAL
AFASTADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. SENTENÇA
ANULADA.
1. Configura-se o interesse processual no momento em que a parte
autora demonstra a real necessidade de provocar o Poder Judiciário,
para obter o provimento jurisdicional pretendido e, consoante os
elementos trazidos nos autos, houve tentativa infrutífera para solução
administrativa do conflito.
2. A verificação da inépcia da inicial deve limitar-se a questões de
irregularidades formais que impeçam o juiz de se pronunciar sobre o
direito levado à juízo, ou a parte ré de apresentar sua defesa e, no caso
dos autos, é perfeitamente possível delimitar a controvérsia e identificar
o pedido e a causa de pedir.
Documento eletrônico VDA52929274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 09/12/2025 00:01:00
Código de Controle do Documento: 453fef2e-b1d8-47f2-82e2-118b632ef2bd

3. Segundo decidiu o STJ, na impossibilidade de se especificar o valor
em ações indenizatórias por dano moral ou material, é possível a
formulação de pedido genérico de ressarcimento na petição inicial do
processo.
O
arbitramento
da
quantia
indenizatória
compete
exclusivamente ao juiz.
4. Apelação provida. Sentença anulada.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 778-785 e 905-913)
Nas razões do recurso especial (fls. 1.036-1.049), fundamentado no art. 105,
III, "a", da CF, a parte recorrente pleiteou a suspensão do feito com base no
Tema n. 1.198 do STJ e alegou a violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC, aduzindo que o acórdão recorrido foi
omisso em relação às seguintes questões (fl. 1.042):
[...] (1) falta de pedido específico reconhecido na sentença, que concluiu
pelo não preenchimento dos pressupostos regulares da tramitação
processual; (2) ausência de demonstração do interesse processual na
forma do binômio necessidade/adequação.
(ii)
IV, do
sustentando a inépcia da petição inicial, por "
art. 319,
CPC/2015,
" (fl. 1.045); e
ausência de especificação dos pedidos ali formulados
(iii)
do
defendendo a ausência de interesse processual da
art. 17
CPC/2015,
parte ora agravada, por "falta de comprovação de qualquer tentativa de
" (fls. 1.046-1.047).
resolver o litígio na via administrativa
No agravo (fls. 1.116-1.126), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada às fls. 1.129-1.139.
É o relatório.
Decido.
Da suspensão do processo
Inicialmente, não há falar em suspensão do feito pelo Tema Repetitivo n. 1.198.
O Tema em questão foi assim delimitado: "Possibilidade de o juiz,
vislumbrando a ocorrência de litigância predatória, exigir que a parte autora
emende a petição inicial com apresentação de documentos capazes de
lastrear minimamente as pretensões deduzidas em juízo, como procuração
atualizada, declaração de pobreza e de residência, cópias do contrato e dos
".
extratos bancários
A suspensão determinada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior
restringiu-se ainda aos processos pendentes, individuais ou coletivos, que,
versando acerca da questão afetada ao julgamento do recurso especial, "
" (ProAfR
tramitam no TJMS e nas Comarcas do Estado de Mato Grosso do Sul
no
relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção,
REsp n. 2.021.665/MS,
julgado em
DJe de
.
2/5/2023,
9/5/2023)
No presente caso, todavia, a discussão objeto do recurso diz respeito à inépcia
da inicial, em virtude da ausência de especificação dos pedidos formulados, e
à falta de interesse de agir, por ausência de prévio pedido administrativo.
A propósito, o Juízo sentenciante nada registrou quanto à ocorrência de
litigância predatória, uma vez que extinguiu o processo por ausência de
pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular, com base no
IV e VI, do
art. 485,
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA52929274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 09/12/2025 00:01:00
Código de Controle do Documento: 453fef2e-b1d8-47f2-82e2-118b632ef2bd

Tampouco em sede de apelação houve pronunciamento jurisdicional quanto à
suspensão do processo com fundamento no Tema n. 1.198/STJ, porque, em
que pese a reforma da sentença, o Tribunal Regional Federal da 3a Região
apenas determinou o retorno dos autos à Vara de origem, para regular
prosseguimento do feito.
Logo, não prospera o pedido de sobrestamento processual em virtude da
afetação do
(Tema n. 1.198/STJ), que diz
REsp n. 2.021.665/MS
respeito exclusivamente à litigância predatória, uma vez que, além de não ter
ocorrido a suspensão dos processos de outras Unidades da Federação ou de
outras Cortes Estaduais ou Federais — como o caso em análise —, a matéria
afetada não é objeto do recurso especial e tampouco foi enfrentada pelas
instâncias originárias.
Da afronta aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015
Inexiste vício de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional quando
os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem bastam para justificar a
conclusão do acórdão, não estando o julgador obrigado a rebater
todos os argumentos suscitados pela parte.
No caso concreto, houve o devido enfrentamento das questões necessárias
para embasar a conclusão pela anulação da sentença de fls. 582-585,
determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento do
feito. Consignou-se que (fls. 733-737, grifei):
No caso dos autos, não há que se falar em falta de interesse, tampouco
em inépcia da petição inicial.
Configura-se o interesse processual no momento em que a parte autora
demonstra a real necessidade de provocar o Poder Judiciário, para obter
o provimento jurisdicional pretendido e, a despeito do entendimento do
juízo de origem, resta claro, consoante os elementos trazidos nos autos,
.
que houve tentativa de solução administrativa do conflito
Relata a apelante em sua emenda à inicial (id 275483027) que, a
despeito de não ter sido capaz de efetuar requerimento junto ao
programa “De Olho na Qualidade”, conforme fls. 2, a mesma enviou
comunicações à CEF, conforme capturas de tela de rastreamento de
objeto anexadas no corpo da petição, e, junto com seu recurso,
apresentou documento contendo resposta genérica da CEF em caso
semelhante (id 275483046).
Ademais, o próprio Centro Local de Inteligência da Justiça Federal em
São Paulo, por meio da Nota Técnica NI CLISP no 15/2021, de 16/4/2021,
constatou que:
"A análise das distintas formas de enfrentamento dos conflitos
examinados nessa Nota Técnica permitiu constatar que a opção pela
extinção para a provocação do Programa de Olho na Qualidade (POQ)
não se mostrou adequada para o enfrentamento do conflito. Além de não
ter aptidão para resolver a questão na esfera administrativa, acarreta a
repropositura das demandas, o que torna a atividade de decidir mais
complexa, diante da necessidade de análise da prevenção”.
Desta forma, exigir mais tratativas administrativas como requisito para o
ajuizamento de demanda judicial, além de ferir o direito de acesso à
.
justiça, mostra-se absolutamente ineficaz
Logo, reputo demonstrada a resistência das rés em sanar, na via
administrativa, os vícios construtivos apontados e, por conseguinte
.
caracterizado o interesse processual da parte autora
Igualmente não merece guarida a tese de inépcia da inicial.
Documento eletrônico VDA52929274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 09/12/2025 00:01:00
Código de Controle do Documento: 453fef2e-b1d8-47f2-82e2-118b632ef2bd

A verificação da inépcia da inicial deve limitar-se a questões de
irregularidades formais que impeçam o juiz de se pronunciar sobre o
direito levado à juízo, ou a parte ré de apresentar sua defesa e, no caso
dos autos, é perfeitamente possível delimitar a controvérsia e identificar
.
o pedido e a causa de pedir
Nesse ponto, não se pode deixar que ponderar que seria
excessivamente
oneroso
exigir
que
a
parte,
tecnicamente
hipossuficiente, apresente laudo técnico pormenorizado dos danos
existentes no imóvel junto com a peça inicial para, em momento
posterior, determinar-se a realização de nova perícia, sob argumento de
.
garantia do contraditório
Ademais, segundo decidiu o STJ, na impossibilidade de se especificar o
valor em ações indenizatórias por dano moral ou material, é possível a
formulação de pedido genérico de ressarcimento na petição inicial do
processo.
O
arbitramento
da
quantia
indenizatória
compete
. [...]
exclusivamente ao juiz
[...]
Desse modo, considerando a necessidade de efetividade da prestação
jurisdicional e solução célere dos litígios, bem como observados os
princípios da economia processual e da primazia da decisão de mérito,
não há que se falar em inépcia da inicial.
Por fim, a despeito da maior eficácia de eventual ação coletiva, também
com fulcro no direito de acesso à justiça, não pode o Juízo impedir a
parte autora de intentar ação individual para reparação dos danos
sofridos em sua unidade habitacional e dos danos morais deles
decorrentes.
Desse modo, não assiste razão à parte agravante, visto que o Tribunal a quo
decidiu de forma suficientemente fundamentada a matéria controvertida nos
autos, ainda que contrariamente a seus interesses, não incorrendo em nenhum
dos vícios previstos nos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC.
Da violação do art. 319, IV, do CPC/2015
Conforme entendimento desta Corte Superior, "a petição inicial que permite
aferir a causa de pedir e o pedido e que possibilita a ampla defesa da parte ré
" (
relator Ministro
não pode ser considerada inepta
REsp n. 2.054.183/MG,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
23/4/2024,
.
26/4/2024)
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA DE MULTA.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA
ART. 1.022
INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
APLICAÇÃO
DA
MULTA
CONTRATUAL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7, DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
[...]
2. Inviável a alegação de inépcia da petição inicial se fornecidos
satisfatoriamente os elementos necessários para a formação da lide,
com a narração devida dos fatos, possibilitando-se a compreensão da
causa de pedir, do pedido e do respectivo fundamento jurídico.
[...]
Documento eletrônico VDA52929274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 09/12/2025 00:01:00
Código de Controle do Documento: 453fef2e-b1d8-47f2-82e2-118b632ef2bd

(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.858.028/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
13/12/2021,
15/12/2021.
Na presente hipótese, o Tribunal de origem afastou a preliminar de inépcia da
petição inicial, ao entender que, "no caso dos autos, é perfeitamente possível
" (fl. 734).
delimitar a controvérsia e identificar o pedido e a causa de pedir
O entendimento firmado não diverge da orientação desta Corte, incidindo as
Súmulas n. 83 e 568 do STJ.
A conclusão da Corte
, relativa à ausência de inépcia da inicial,
a quo
fundamenta-se ainda nas particularidades do contexto que permeia a
controvérsia, cuja revisão é obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
Da ofensa ao art. 17 do CPC/2015
Quanto ao interesse de agir, esta Corte entende que, "em se tratando de ação
que versa sobre o reconhecimento de vícios construtivos, não constitui
requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do
encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula
" (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
judicialmente
AREsp n. 2.711.674/MS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
. No mesmo sentido:
16/12/2024,
20/12/2024)
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
SISTEMA
FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA
VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. SOBRESTAMENTO DO FEITO EM
RAZÃO DO TEMA N. 1.198/STJ. CONTROVÉRSIA NÃO ANALISADA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO E
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INÉPCIA
DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
SÚMULA N. 83/STJ.
[...]
4. A jurisprudência dominante desta Corte é no sentido de que, nos
casos de reparação de danos decorrentes de vícios de construção, é
desproporcional a exigência de prévio requerimento administrativo como
condição de acesso ao Poder Judiciário. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.711.552/MS,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Ademais, este Tribunal Superior tem jurisprudência no sentido de que fica
configurado o interesse processual quando, independentemente da
comprovação do prévio requerimento extrajudicial, a parte contrária comparece
em juízo opondo-se à pretensão autoral. A propósito:REsp n. 1.683.301/MT,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
2/5/2023,
de
e
relatora Ministra Nancy Andrighi,
5/5/2023;
REsp n. 2.050.513/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
25/4/2023,
27/4/2023.
São diversas as manifestações, constantes dos autos, de resistência de ERBE
INCORPORADORA 037 S.A. (atual denominação da TG CENTRO-OESTE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.) à pretensão de DAIANE
TAMIRES ROBERTA CALDERARI (por exemplo, a contestação de fls. 282-
310), o que, conforme os precedentes mencionados, evidencia o interesse de
agir da parte ora agravada, ficando afastada, por conseguinte, a alegada
ofensa ao art. 17 do CPC.
Documento eletrônico VDA52929274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 09/12/2025 00:01:00
Código de Controle do Documento: 453fef2e-b1d8-47f2-82e2-118b632ef2bd

A Corte regional consignou ainda que fica "claro, consoante os elementos
"
trazidos nos autos, que houve tentativa de solução administrativa do conflito
(fl. 733), conclusão inafastável na via especial, em razão daSúmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.

Não há falar em suspensão do feito pelo Tema Repetitivo n. 1.198,
porquanto, além de a suspensão determinada pela Segunda Seção deste Tribunal
Superior ter-se restringido aos processos que "tramitam no TJMS e nas Comarcas do
" (ProAfR no
relator Ministro
Estado de Mato Grosso do Sul
REsp n. 2.021.665/MS,
Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe de
, a matéria
2/5/2023,
9/5/2023)
afetada no
diz respeito exclusivamente à litigância predatória,
REsp n. 2.021.665/MS
questão que não é objeto do recurso especial e tampouco foi enfrentada na origem.
Conforme consta da decisão agravada, a Corte local pronunciou-se, de forma
clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se, lógica e
coerentemente, sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
CPC.
Este Tribunal Superior entende que "a petição inicial que permite aferir a
causa de pedir e o pedido e que possibilita a ampla defesa da parte ré não pode ser
" (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
considerada inepta
REsp n. 2.054.183/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
23/4/2024,
26/4/2024)
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
NÃO
RESIDENCIAL.
AÇÃO
DE
DESPEJO
POR
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL
C.C.
COBRANÇA
DE
MULTA.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA
ART. 1.022
INICIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL.
APLICAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7, DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Inviável a alegação de inépcia da petição inicial se fornecidos
satisfatoriamente os elementos necessários para a formação da lide, com a
narração devida dos fatos, possibilitando-se a compreensão da causa de pedir,
do pedido e do respectivo fundamento jurídico.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.858.028/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/12/2021,
15/12/2021.

Reitera-se que, no caso concreto, o Tribunal de origem afastou a preliminar de
inépcia da petição inicial, entendendo que ela permitiu ao julgador analisar a pretensão
Documento eletrônico VDA52929274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 09/12/2025 00:01:00
Código de Controle do Documento: 453fef2e-b1d8-47f2-82e2-118b632ef2bd

posta em juízo e estabelecer os pontos controvertidos, resguardados os princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Logo, segundo a orientação
desta Corte, não há falar em inépcia da petição inicial.
Ademais, rever a conclusão do acórdão, quanto à ausência de inépcia da
inicial, ante o preenchimento de seus requisitos no caso concreto, demandaria incursão
no campo fático-probatório, providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7
do STJ.
Quanto ao interesse de agir, esta Corte entende que, "em se tratando de ação
que versa sobre o reconhecimento de vícios construtivos, não constitui requisito para a
aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento
" (AgInt no
administrativo daquilo que se postula judicialmente
AREsp n. 2.711.674/MS,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
16/12/2024,
20/12/2024)
E ainda:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS
MORAIS E MATERIAIS. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO.
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA N. 1.198/STJ.
CONTROVÉRSIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO
CABIMENTO. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO.

PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 83/STJ.
[...]
4. A jurisprudência dominante desta Corte é no sentido de que, nos casos de
reparação de danos decorrentes de vícios de construção, é desproporcional a
exigência de prévio requerimento administrativo como condição de acesso ao
Poder Judiciário. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.711.552/MS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

No mais, repisa-se que o STJ tem jurisprudência no sentido de que fica
configurado o interesse processual quando, independentemente da comprovação
do prévio requerimento extrajudicial, a parte contrária comparece em juízo opondo-se à
pretensão autoral, como ocorrido às fls. 282-310. A propósito:REsp n. 1.683.301/MT,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
2/5/2023,
e
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
5/5/2023;
REsp n. 2.050.513/MT,
julgado em
DJe de
25/4/2023,
27/4/2023.
Não há falar, portanto, em ofensa ao
do CPC.
art. 17
Documento eletrônico VDA52929274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 09/12/2025 00:01:00
Código de Controle do Documento: 453fef2e-b1d8-47f2-82e2-118b632ef2bd

Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52929274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 09/12/2025 00:01:00
Código de Controle do Documento: 453fef2e-b1d8-47f2-82e2-118b632ef2bd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.957.205 / SP
Número Registro: 2025/0207600-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50004359620204036003
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADOS : WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
WILSON SALES BELCHIOR - MS020233A
AGRAVADO
: DAIANE TAMIRES ROBERTA CALDERARI
ADVOGADOS : LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADOS : WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
WILSON SALES BELCHIOR - MS020233A
Documento eletrônico VDA53205280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:02:26
Código de Controle do Documento: d989bf1e-b67e-4c1f-817b-c677f95411dc

AGRAVADO
: DAIANE TAMIRES ROBERTA CALDERARI
ADVOGADOS : LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:02:26
Código de Controle do Documento: d989bf1e-b67e-4c1f-817b-c677f95411dc